Tribunal: STF
Processo: HC 266545
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que indeferiu o pedido liminar no HC nº 1.059.328/DF.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao artigo 121, § 2º, inciso I, combinado com artigo 73, parte final, do Código Penal, com determinação de prisão imediata na forma do artigo 492, inciso I, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal.
Nesse writ, a defesa sustenta que a condenação foi baseada em elementos sem força probatória, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal.
Argumenta, ainda, flagrante ilegalidade na manutenção da execução provisória da pena, tendo em vista as condições pessoais do paciente, sendo hipótese de superação da Súmula 691/STF.
Requer, ao final:

“(...)  a concessão da ordem, em  caráter liminar, para que o paciente seja posto em liberdade ou em prisão domiciliar,  até o julgamento definitivo desta ordem de habeas corpus ou do Recurso Especial a ser  interposto por esta defesa.
(...) a concessão da ordem de  habeas corpus, em caráter definitivo, para que seja declara a nulidade do processo desde a decisão de pronúncia, em razão da grave afronta ao art. 155 do CPP, bem como para que  o paciente seja mantido em liberdade.”

Inicialmente distribuído ao Ministro Luiz Fux, o writ foi redistribuído a este Relator, diante de prevenção oriunda do ARE 1.290.042 (e-doc. 24).

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:

“Embora não haja previsão legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a concessão excepcional de medida liminar em  habeas corpus para cessar de imediato eventual coação, se verificadas a verossimilhança da ilegalidade do ato impugnado e o perigo decorrente da demora na prestação jurisdicional ordinária. Nesse sentido:
(...)
Na espécie, sem adiantar juízo de mérito, não é possível identificar, em análise de cognição sumária, o constrangimento ilegal alegado nem a presença do fumus boni iuris, requisito exigido para a concessão da tutela de urgência.
Assim, não obstante as razões apresentadas pela defesa, é imprescindível detida aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência das ilegalidades sustentadas.
Por tais razões,  indefiro  o pedido de liminar.
Solicitem-se informações à autoridade coatora e ao juízo de primeiro grau, bem como a senha para consulta ao processo, a serem prestadas, preferencialmente, por meio da Central do Processo Eletrônico do Superior Tribunal de Justiça.”

A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada. 
Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.
Não há nesse ato ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder.
Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, também não caracterizando esta conduta constrangimento ilegal. 
Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 
Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente